Tribunal: TJBA
Processo: 8004521-13.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004521-13.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS Advogado(s):JHONATHAN ALEXANDRE AVELINO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO REPENTINA DOS DISPAROS. REDUÇÃO MÍNIMA PELA TENTATIVA. AVANÇADO ITER CRIMINIS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SÚMULA 545/STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu a 20 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado. 2. De acordo com a denúncia: "Consta nos autos que, no dia 06 de dezembro de 2022, por volta das 01 h:30 min, em via pública, na Rua Padre Luiz Palmeira, bairro Pontal, nesta cidade, HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS, agindo com animus necandi e utilizando-se de arma de fogo, matou BRENNO FONTES SILVEIRA CARVALHO e tentou contra as vidas de EDSON CARLOS DOS SANTOS RAMOS e MICHELLE FONTES SILVEIRA." 3. A defesa sustenta a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). 4. O Ministério Público requer a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e personalidade do agente, bem como o afastamento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a apresentação tardia de razões recursais impede o conhecimento das apelações; (ii) analisar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; (iii) determinar se é adequada a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3); (iv) definir se devem ser valoradas negativamente as circunstâncias judiciais invocadas pelo Ministério Público; e v) avaliar o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A apresentação tardia das razões recursais, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, constitui mera irregularidade que não impede o conhecimento dos recursos interpostos tempestivamente, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 7. A decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em elementos probatórios idôneos, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e confissão parcial do réu, o que impede sua anulação, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF/88). 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, IV, CP) está devidamente caracterizada, pois, embora o réu tenha anunciado seu retorno ao local, a execução dos disparos foi realizada de forma a impossibilitar qualquer reação eficaz por parte das vítimas, escondendo a arma sob as vestes e agindo de modo repentino. 9. A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3) está correta, considerando o avançado iter criminis percorrido pelo agente, que utilizou meio eficiente para o resultado morte (arma de fogo), efetuou múltiplos disparos, causou lesões graves à vítima MICHELLE, sendo a não consumação do delito decorrente apenas de circunstâncias alheias à sua vontade. 10. As circunstâncias judiciais invocadas pelo Ministério Público (culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e personalidade do agente) merecem valoração negativa em ambos os crimes, com base em elementos concretos dos autos: (i) o réu agiu com premeditação, dirigindo-se ao veículo para buscar a arma; (ii) os crimes foram praticados em via pública, gerando pânico entre os presentes; (iii) a vítima BRENNO era jovem de apenas 18 anos, e MICHELLE sofreu danos físicos e psicológicos permanentes por presenciar o assassinato do próprio filho; e (iv) o réu portava ilegalmente arma de fogo, revelando personalidade voltada à violência. 11. Não se vislumbra bis in idem na consideração da circunstância do crime e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois cada uma possui fundamento próprio. A circunstância refere-se ao emprego excessivo de violência e ao contexto da agressão, enquanto a qualificadora diz respeito ao modo de execução que impossibilitou a defesa. 12. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em ambos os crimes, em conformidade com a Súmula 545 do STJ, pois o réu admitiu a autoria dos disparos, o que contribuiu para a formação do convencimento dos jurados, sendo irrelevante que a confissão tenha sido parcial ou qualificada. 13. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser utilizada como agravante na segunda fase, permitindo-se a compensação parcial com a atenuante da confissão, com preponderância da atenuante no patamar de 1/12. 14. Aplicando-se o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima (12 a 30 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base deve ser fixada em 21 anos de reclusão para ambos os crimes. Com a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil na segunda fase, e a redução de 1/3 pela tentativa na terceira fase (apenas para o crime tentado), a pena definitiva totaliza 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESES 15. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. Teses de julgamento: "A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso interposto tempestivamente." "A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios que sustentam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença." "A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito, sendo adequada a aplicação da fração mínima (1/3) quando o agente percorre significativo iter criminis." "As circunstâncias judiciais devem ser valoradas negativamente quando fundamentadas em elementos concretos dos autos que extrapolam os elementos próprios do tipo penal, sendo aplicáveis a todos os crimes quando praticados no mesmo contexto fático." "A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, nos termos da Súmula 545 do STJ, quando a confissão, ainda que parcial ou qualificada, é utilizada para a formação do convencimento do julgador, podendo ser compensada parcialmente com agravantes." "Reconhecidas duas qualificadoras no homicídio, uma delas deve qualificar o tipo penal, enquanto a outra pode ser utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, caso prevista no art. 61 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II e parágrafo único, 59, 61, II, "a", 65, III, "d", 69, 121, §2º, II e IV, e 33, §2º, "a"; CPP, arts. 593, III, e 600. Jurisprudência relevante citada: Súmula 545/STJ; AgRg no AREsp 743.421/DF; HC 692012/BA; HC 457.452/RS; AgRg no HC 857140/RJ; AgRg no AREsp 2.299.856/MG; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG; AgRg no AREsp 2.400.689/MG; AgRg no AREsp 2.442.297/SP; AgRg no AgRg no HC 700192/SC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8004521-13.2023.8.05.0103, em que figura como apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de intempestividade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público redimensionando a pena definitiva para 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5.4